Tribunal: TJMT
Processo: 1018573-23.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018573-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), OSVALDO SCAPINI - CPF: 217.099.390-87 (AGRAVANTE), MARIA INES SCAPINI - CPF: 766.940.461-20 (AGRAVANTE), VILSON BIGUELINI - CPF: 460.704.431-87 (AGRAVADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), ECONOMIA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.453.735/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO JACO KREUTZ - CPF: 281.989.640-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1018573-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
: OSVALDO SCAPINI e OUTRO

AGRAVADO
: VILSON BIGUELINI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 –

INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ -

EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária prova pericial quanto
os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

Ademais, o exequente utilizou parâmetros já fixados em acórdão julgado pelo colegiado, tratando-se de matéria preclusa nos autos, não podendo a parte questioná-los ou alterá-los, sob pena de ofensa à autoridade da decisão deste Tribunal.

A
compensação somente é possível quando as partes reciprocamente são credores e devedores um do outro, e os montantes devidos são exterminados, mutuamente, respeitando o limite de concorrência de valores de cada um, que não é o caso dos autos, em que se tem dois devedores e de um credor, sendo possível tão somente os descontos dos valores pagos, devendo a restante da dívida
ser cobrado na forma da lei.

Tratando-se de simples impugnação a cálculos, mero incidente processual, ônus e ato rotineiro de ações que envolvam a cobrança de valores para a verificação da correção da dívida, não constitui incidente capaz de gerar condenação de verba honorária.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OSVALDO SCAPINI e MARIA INES SCAPINI
em face decisão interlocutória que nos autos da
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0000404- 59.2015.8.11.0029 - Cód. 47682
-, movida em desfavor de
VILSON BIGUELINI
, ora agravado, indeferiu o pedido para realização de prova pericial para definir o valor do saldo exequendo, bem como indeferiu a compensação de R$127.153,22 (cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), valor já reconhecido pelo embargado que foi cobrado a mais no pedido inicial, além do arbitramento de honorários de 10% sobre o excesso de execução do valor acima mencionado.

Informaram os agravantes que impugnaram o pedido inicial de Cumprimento de Sentença (
ID nº 73765022
), alegando excesso de execução, eis que o pedido inicial do agravado pretendia receber o valor de
R$ 1.027.657,44 (um milhão, vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais, quarenta e quatro centavos)
, já acrescidos de 10% de honorários advocatícios, inclusive demonstraram através de perícia contábil, que o valor correto seria de
R$703.182,81 (setecentos e três mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Adiante, ponderam que na réplica à contestação, o agravado reconheceu o excesso, confessando que:

“(...) que houve realmente um “erro matemático”, quando da montagem das fórmulas de cálculos do Excel (planilha eletrônica de cálculos), por sua parte e passível de totalmente de correção;

Ao final concluiu que o valor realmente devido em 13/01/2022, é de R$ 818.639,92 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e nove reais, noventa e dois centavos), sem os honorários advocatícios, e de
R$ 900.503,92
(novecentos mil, quinhentos e três reais, noventa e dois centavos),
com os honorários advocatícios
(...)”.

Enfatizam ainda que o Juízo decidiu por homologar esse valor apresentado pelo ora agravado, sem antes dar oportunidade da outra parte se manifestar, o que poderia esclarecer ao Juízo quais os cálculos estão corretos, ou nomeação de perícia judicial para esclarecer a divergência.

Destacam

que a diferença entre o valor inicial pleiteado e aquele apresentado pelo agravado, após a impugnação dos agravantes e laudo pericial, concordando em reduzir para R$ 900.503,92 (novecentos mil, quinhentos e três reais, noventa e dois centavos), foi de R$127.153,22 (cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos) e não houve arbitramento de honorários advocatícios ao patrono dos ora agravantes em 10% sobre essa diferença, que lhe são devidos por força de lei.

Contra tal decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração requerendo prova pericial, compensação do valor cobrado e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, (10% sobre o excesso de execução reduzido e reconhecido de R$127.153,22 (cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos).

Declaram que tais embargos foram rejeitados, contudo, diante da omissão existente, interpuseram novos embargos de declaração, questionando o cálculo e requerendo a compensação do valor cobrado a mais, além do arbitramento dos honorários advocatícios.

Alegam que estes novos embargos de declaração também foram rejeitados, permanecendo os vícios apontados, dando azo ao presente recurso.

No mais, no recurso em comento, defendem a necessidade da prova pericial, a compensação do valor cobrado e o arbitramento de honorários advocatícios na forma acima mencionada.

Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo da execução e, no mérito pelo provimento do recurso para:

“(...) b.-) determinar que haja prévia realização de perícia contábil para a definição do real valor do saldo exequendo, considerando os exatos parâmetros fixados no r. Acórdão, cujos quesitos serão formulados pelos assistentes técnicos das partes e deverão ser respondidos pelo perito nomeado; ou, sejam homologados aqueles realizados pelo perito dos agravantes que obedeceram a forma legal de atualização;

c.-) seja determinado a compensação de R$127.153,22 (cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), valor já reconhecido pelo Embargado que foi cobrado à mais no pedido inicial; e, também, a diferença que existir entre o valor final apurado e o pedido inicial;

d.-) desde já, sejam arbitrados honorários advocatícios em favor do advogado dos embargantes, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, (10% sobre o excesso de execução reduzido e reconhecido de R$127.153,22 (cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), sem prejuízo de ser acrescido sobre outra eventual diferença apurada à favor dos agravantes; (...)”

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 144759183
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 145272187
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 146949188
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa pela litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, necessário fazer um histórico da execução na origem.

A
nalisando detidamente os autos, denota-se que em
02/03/2015
foi distribuída por
VILSON VIGUELINI
, ora agravado, a
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
contra
OSVALDO SCAPINI e MARIA INES SCAPINI
, conforme
ID nº 64622008 do principal
, cujo título que instrui a inicial foi uma
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

levada à registro no CRI às margens da matrícula do imóvel 14.658 em
09/06/2014
, com vencimento em
27/09/2014
, cujo teor principal transcrevo a seguir:

"
R.04/14.658 - “....Os Outorgantes Confitentes Devedores e Hipotecantes, são e se
confessam devedores ao Outorgado Credor Hipotecário, da dívida líquida e certa de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
, “originária de empréstimo de dinheiro na forma de mútuo, firmado entre as partes em 27.05.2009, empréstimo este amparado pelo 586 do Código Civil. O valor principal da dívida ora confessada será pago pelos Outorgantes Confitentes Devedores Hipotecantes em única parcela até o dia 27.09.2014, em moeda corrente nacional pelo valor nominal acima referido, nos termos do art. 316 do Código Civil,
acrescidos da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (SELIC), tudo conforme preceituam os arts. 406 e 591 do Código Civil
." (
ID nº 64622014 do principal
).

Grifei
.

Denota-se ainda que quando da distribuição da ação, o exequente, ora agravado, deu o valor da causa da execução de
R$400.626,20 (quatrocentos mil, seiscentos e vinte e vinte e seis reais e vinte centavos)
ou seja, o mesmo valor da dívida atualizada na
PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS
de
ID nº 64622014 do principal
, onde informa que se utilizou do indexador SELIC (pactuada na referida confissão de dívida), desde o seu vencimento em
27/09/2014
até
dezembro/2014
.

Os executados interpuseram embargos à execução, sendo extintos sem julgamento do mérito por falta de preparo (
ID nº 64622031 do principal
).

Em
25/11/2015
foi efetivada a penhora sobre o imóvel de 250,00 hectares descrito na Matrícula 14.658, conforme “AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO” de
ID nº 64622036 do principal
, a qual foi devidamente registrada no
R.06/14.658
em
26/07/2017
. Posteriormente, o bem foi avaliado por R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) –
ID nº 64622036 do principal
.

Os executados apresentaram impugnação à avalição ofertada, bem como defenderam que o imóvel se trata de bem de família, contudo, a impugnação fora declarada improcedente em
15/03/2016
, já que o bem foi dado em garantia hipotecária (
ID nº 64622064 do principal.

Em
24/08/2017
, o exequente protocolou petição alegando FRAUDE À EXECUÇÃO supostamente cometida pelos executados (
ID nº 14233969
), por terem pactuado, em
29/05/2017
,
COMPROMISSO DE PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
sobre o imóvel dado em garantia (
ID nº 64622085 do principal
), cujo bem já havia sido objeto de penhora.

Em
31/10/2017
, antes de analisar o pedido acima, o Juiz determinou o encaminhamento dos autos ao SEJUSC para tentativa de conciliação, intimando também o representante legal da empresa promitente compradora do imóvel
Economia Comércio e Indústria de Alimentos LTDA e

Sr. Arno Jaco Kreutz
(
ID nº 64622087 do principal
).

Em
11/01/2018,
a pedido da parte exequente e deferido pelo Juiz em
25/01/2018
foi confeccionado novo cálculo pela Contadora Judicial, cuja dívida foi atualizada, em
26/01/2018
, no valor de
R$1.101.013,73 (um milhão, cento e um mil, treze reais e setenta e três centavos)
, conforme (
ID nº 64622194 do principal
).

A audiência de conciliação foi realizada no (
ID nº 64622194 do principal
), restando inexitosa, no entanto, o executado
OSVALDO SCAPINI
se comprometeu em fazer o depósito de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
até o
dia 1º de fevereiro de 2018
no
Banco Sicredi – Ag. 0806 em conta corrente nº 758-7
de titularidade do exequente
VILSON BIGUELINI,
ficando pactuado que as partes se manifestariam sobre o novo cálculo após o aludido depósito.

O citado depósito no valor de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
fora efetuado na
conta corrente do exequente VILSON BIGUELINI
em
01/02/2018
, conforme comprovante juntado no (
ID nº 64622198 do principal
).

Em
09/02/2018
o exequente peticionou concordando com o cálculo de atualização da dívida e requereu a apreciação do pedido de fraude à execução. (
ID nº 64622199 do principal
).

Em
13/03/2018
os executados peticionaram impugnando o cálculo, alegando erro material, requerendo sua retificação (
ID nº 64622205 do principal
).

Em
07/05/2018
, o exequente peticionou e requereu que fosse determinado ao promitente comprador do imóvel, a empresa
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
, que depositasse em Juízo os próximos pagamentos contratuais, o que foi determinando pelo Juízo no
ID nº 64622064 do principal
.

Os executados
e a empresa
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
peticionaram em data de
28/06/2018
, informando que estariam depositando valor total da execução, inclusive honorários advocatícios de sucumbência, requerendo a extinção dos autos e as baixas necessárias, anexando demonstrativo de cálculo (
ID nº 64622214 do principal
).

Em
28/06/2018
, a
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
e os
EXECUTADOS,
depositaram a importância de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)
,

informando que tal valor era suficiente para quitar a dívida, já que o cálculo de
R$1.101.013,73 (um milhão, cento e um mil, treze reais e setenta e três centavos),
encontra-se equivocado, uma vez que a atualização deu-se a contar da assinatura do contrato, pedindo a extinção dos autos de execução (
ID nº 64622216 do principal
).

Em
07/08/2018
, foi proferida a decisão que acolheu a fraude à execução e determinou a elaboração de novo cálculo (
ID nº 64622220 do principal
), cuja parte dispositiva transcrevo:

"(...)

Diante do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de fls. 200/203, declarando ineficaz o negócio jurídico decorrente de contrato de promessa particular de compra e venda com permuta do imóvel objeto da matrícula n.º 14.658, tornando válida a penhora realizada, nos termos do auto de penhora e depósito de fl. 48
.

Oficie-se o CRI, para que proceda a averbação à margem da referida matrícula da ineficácia da alienação perante o exequente, com a consequente averbação da penhora realizada à fl. 48.

Defiro o pedido para que o exequente leve em mãos ao CRI do 2º Ofício Notarial e Registral desta localidade, o ofício acima determinado, devendo para tanto, a Sra. Gestora Judiciária, lavrar termo de compromisso, e juntar aos autos com cópia do Ofício Expedido, advertindo-o de que após cumprida a presente ordem, deverá juntar aos autos comprovante seu efetivo cumprimento.

Ademais,
DETERMINO a remessa dos autos à contadoria judicial para nova elaboração de cálculo, tendo em vista que o documento juntado à fl. 215 considerou como data inicial para cômputo da atualização, o dia 27/05/2009. No entanto, conforme se depreende na inicial, o débito encontra-se vencido desde 27/09/2014, devendo esta data ser o parâmetro inicial para atualização do valor
.
Grifei
.

Postergo a análise do pedido de expedição de alvará (fls. 258/260).

Após realização de novo cálculo, intimem-se as partes, por Dje, para que se manifestem
.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se (...)”.
Grife
i.

Desta decisão, ambas as partes apresentaram embargos de declaração, os quais foram decididos no
ID nº 64622228 do principal
, cuja parte dispositiva transcrevo:

"(...)Dispositivo.

Ante exposto, dou parcial provimento ao recurso apresentado pelos executados (fls. 263/265) , a fim de declarar desnecessária a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis, conforme anteriormente determinado. E, por conseguinte, desnecessária a comprovação de cumprimento de referido ato.

Dou provimento ao recurso apresentado pelo exequente (fls. 272/274), a fim condenar os executados ao pagamento de multa no importe a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito em execução, nos termos do art. 774, parágrafo único, CPC
.

E ainda, mantenho e declaro devido o cálculo apresentado à fl. 215, tendo em vista que o termo inicial para a atualização do débito se deu na data do dia 27/05/2009
.

No mais, certifique-se a secretaria quanto ao cumprimento da decisão de fl. 240.

Por fim, no que concerne ao pedido de item “d” de fls. 258/260, parcialmente reiterado à fl.275, vislumbro que a expedição de alvará para levantamento de valor está condicionada ao cumprimento do Provimento 68/2018.

Assim sendo, determino intimação dos executados para, querendo, apresentarem impugnação ou recurso ao valor depositado.

Após o decurso de prazo previsto em referida norma, expeça-se alvará, observadas as contas indicadas à fl. 260 (...)".

No (
ID nº 64622300 do principal
), resta demonstrado que foi levantado pelo credor, mediante “Alvará Eletrônico” o valor depositado pela
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

Ainda contra as decisões acima delineadas, fora interposto, pelos executados, o
RAI nº 0000404-50.2015.8.11.0029
de minha relatoria
, cujo fragmento do v. acórdão transcrevo (
ID nº 146949194
):

Em princípio, diante da ausência de prejuízo para os executados, bem como em virtude do que prevê
§ 1º do artigo 1013 do CPC/15
, afasto a alegada decisão ultra petita no tocante à forma de correção monetária da dívida, utilizando-se a taxa SELIC.

Ademais, como se trata de questão controvertida nos tribunais, inclusive no STJ, inclusive o próprio juiz singular ficou em dúvida quanto à atualização da dívida, tanto é que no
ID nº 14234454
determinou que os autos fossem remetidos à contadora para nova elaboração do cálculo, considerando a data de
27/09/2014
(pagamento do empréstimo) como parâmetro inicial para atualização do valor:

“(...) Ademais,
DETERMINO a remessa dos autos à contadoria judicial para nova elaboração de cálculo, tendo em vista que o documento juntado à fl. 215 considerou como data inicial para cômputo da atualização, o dia 27/05/2009. No entanto, conforme se depreende na inicial, o débito encontra-se vencido desde 27/09/2014, devendo esta data ser o parâmetro inicial para atualização do valor
.
Grifei
.

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declarações das partes no ID nº 14234462, considerou como parâmetro inicial para atualização a data da assinatura da ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO, ou seja, a mesma do empréstimo, em 27/09/2009
.

E ainda, mantenho e declaro devido o cálculo apresentado à fl. 215, tendo em vista que o termo inicial para a atualização do débito se deu na data do dia 27/05/2009
.

Portanto, cumpre este Tribunal solucionar a questão, mantendo ou determinando novo cálculo.

DO ERRO DE CÁLCULO

No caso em tela, trata-se de empréstimo de dinheiro em forma de mútuo, representado por
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO

DE DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO
, firmados entre as partes em
27/05/2009
com vencimento previsto para
27/09/2014
.

Não é de se olvidar que o contrato de mútuo constitui um dos instrumentos contratuais tipificados no nosso código civil e é amplamente utilizado no direito brasileiro. Consiste em uma relação de empréstimo entre dois particulares, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas.

Vale atentar que o contrato pode ser feito em dinheiro, como no caso dos autos, mas também pode ter como objeto o empréstimo de outros bens fungíveis, como produtos agrícolas.

Neste caso, é importante ter em mente que o pagamento deve ocorrer na mesma moeda em que foi concedido o empréstimo, sob risco de transformar o mútuo em um contrato de compra e venda, caso o empréstimo seja feito em grãos e devolvido em moeda corrente, por exemplo.

Sendo o contrato de mútuo um instrumento financeiro, deverá também contar com um prazo e uma taxa de juros a ser aplicada sobre os recursos emprestados. Estes dois elementos, prazo e juros, são essenciais ao contrato visto que sem ambos é impossível prever quando ocorrerá a devolução e quanto será a quantia devolvida por aquele que recebe o empréstimo.

Em alguns casos, as partes preveem contratualmente multa em caso de atrasos ou de não pagamento do empréstimo, a fim de que existam consequências e correção monetária dos recursos para o período em que a pessoa que tomou o empréstimo possa vir a ficar inadimplente.

In casu, analisando detidamente a
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO

DE DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO
juntada no
ID nº 14233000
, nota-se do
R.04/14.658
que os executados confessaram

que tomaram emprestado
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
em dinheiro em
27/05/2009
para pagamento em
27/09/2014
,
acrescidas da taxa que estiver vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (SELIC), tudo conforme preceituam os artigos 406 e 591 do Código Civil
,

sem aplicação de penalidade em eventual inadimplemento. Confira:

"
R.04/14.658 - “....Os Outorgantes Confitentes Devedores e Hipotecantes, são e se
confessam devedores ao Outorgado Credor Hipotecário, da dívida líquida e certa de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
, “originária de empréstimo de dinheiro na forma de mútuo, firmado entre as partes em 27.05.2009, empréstimo este amparado pelo 586 do Código Civil. O valor principal da dívida ora confessada será pago pelos Outorgantes Confitentes Devedores Hipotecantes em única parcela até o dia 27.09.2014, em moeda corrente nacional pelo valor nominal acima referido, nos termos do art. 316 do Código Civil,
acrescidos da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (SELIC), tudo conforme preceituam os arts. 406 e 591 do Código Civil
." (
ID nº 1423300
).

Grifei
.

Portanto, no contrato pactuado entre as partes há um prazo para pagamento e uma taxa de juros a ser aplicada sobre os recursos emprestados.

Na hipótese, os executados querem se aproveitar de um erro de cálculo apresentado pelo exequente na petição inicial da execução.

Isto porque, ao apresentar a “PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS” de
ID nº 14231999
, o empréstimo foi corrigido a contar do vencimento em
27/09/2014
, quando deveria ser contado a partir da data da efetivação do empréstimo em
27/09/2009
.

Se prevalecer a alegação dos executados de corrigir o empréstimo a contar do vencimento. Pergunta-se. Quem vai pagar a taxa de juros sobre os recursos emprestados entre
27/09/2009 a 27/09/2014
?

Seria muita benevolência alguém tomar emprestado certo capital e, depois de passados 05 (cinco) anos, pagar tão somente o capital emprestado, sem qualquer acréscimo.

Sabe-se que o dinheiro tem um custo (ou um preço), de modo que todo aquele que obtém crédito de outrem, ressalvadas as hipóteses de graciosidade e benevolência do credor, se obriga a pagar, em contrapartida, uma determinada quantia de juros remuneratórios. Isso ocorre tanto em operações de mútuo como para pagamento de prestações pecuniárias a prazo, dentre outras possiblidades.

Fato é que, a concessão de crédito por uma pessoa permite à outra usufruir de um bem ou capital sem ter que pagar imediatamente por ele, diferindo no tempo o momento em que desembolsará a quantia total devida. Por esse prazo concedido, podem ser devidos juros de natureza remuneratória ou compensatória, isto é, os juros remuneram o tempo em que o capital ficou indisponível para o credor e foi aproveitado pelo devedor, compensando o credor.

Em relação ao conceito de juros,
ÁLVARO VILAÇA AZEVEDO
asseverou que “juros nada mais são do que um pagamento que se faz, para utilização do capital alheio, com ou sem concordância do titular deste.”
(Azevedo, Álvaro Villaça, Teoria Geral das Obrigações, São Paulo, RT, 9ª Edição, 2001, p.247
).

Para o saudoso
PONTES DE MIRANDA
, em sua brilhante obra Tratado de Direito Privado, conceitua juros como sendo “... o que o credor pode exigir pelo fato de ter prestado ou de não ter recebido o que se lhe devia prestar.”
(Miranda, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo XXIV, § 2.887, pp.15, Borsi Editor, 3ª Edição
)

A partir destes conceitos doutrinários, pode-se inferir que os juros nascem a partir da obrigação principal, sendo a este acessório, onde identifica-se o capital ou outro bem fungível como a obrigação principal e os juros como obrigação acessória que se acresce àquela.

Assim sendo, imaginar que no Brasil exista o financiamento “sem juros”, equivale a acreditar em “duendes”.

Se não bastasse, entre o erro trazido pelo exequente em sua planilha e o pacto realizado entre as partes, deve prevalecer o segundo porquanto
o que se executa é o contrato firmado entre as partes
.

Isto porque, as obrigações assumidas devem ser respeitadas. Tem-se por ideia que o contrato celebrado foi firmado pela inciativa das partes, assim sendo, deve prevalecer o princípio da autonomia e a vontade e do pacta sunt servanda, bem como a boa-fé objetiva, princípio norteador dos negócios jurídicos.

Ensina
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
que:

"(...) aquilo que as partes, de comum acordo, estipularam e aceitaram, deverá ser fielmente cumprido (pacta sunt servanda)..." ("
Curso de Direito Civil", 6ª ed., Saraiva, p. 10).

ORLANDO GOMES
também preleciona:

"
O princípio da força obrigatória consubstancia-se na regra de que o contrato é lei entre as partes. Celebrado que seja, com observância de todos pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. O contrato obriga os contratantes, sejam quais forem as circunstâncias em que tenha de ser cumprido. As cláusulas contratuais não podem ser alteradas judicialmente, seja qual for a razão invocada por uma das partes".
("Contratos", 12ª ed., 1993, Forense, p. 38).

Desta forma, não há dúvida de que a atualização deve ocorrer a contar da data do empréstimo até a data do seu respectivo vencimento, observando-se os incides pactuados. Posteriormente, em caso de inadimplência nova atualização deve ser realizada até a data do efetivo pagamento, com os descontos de valores eventualmente depositados.

A
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO

DE DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO
juntada no
ID nº 14233000
, prevê que sobre o capital emprestado seria
acrescidas quando do vencimento, em 27/09/2014, taxa que estiver vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (SELIC), tudo conforme preceituam os artigos 406 e 591 do Código Civil
.

Não é de se olvidar que a aplicação da taxa SELIC é questão controvertida após o advento do novo Código Civil.

Há forte controvérsia sobre qual seria a taxa de juros prevista na parte final do artigo 406 do Código Civil. Seria a taxa de 1% (um) por cento ao mês, prevista no artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seria a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), por força do que dispõe as Leis nº 9.250/95, nº 8.981/95 e nº 9.430/96?

Inclusive, no próprio STJ, responsável pela pacificação da jurisprudência infraconstitucional, existe divergência. Uma corrente defende a que a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, os juros devem ser calculados com base da taxa SELIC. Por outro lado, há posicionamento que adota o entendimento de que deve ser aplicada a taxa de juros previstos no artigo 406 do Código Civil, qual seja, 1% (um por cento) ao mês, conforme previstos no artigo 161, § 1º, do Código Tributário.

Desta forma, se há previsão no STJ da aplicação da taxa SELIC e tendo a parte pactuado tal taxa, esta deve prevalecer em respeito ao pacta sunt servanda, contudo, até a data do vencimento do empréstimo.

A partir de então, a atualização deve incidir os juros moratórios a contar do vencimento e correção monetária pelo INPC, com os devidos descontos.

Desta forma, deve o valor emprestado de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
ser atualizado pela SELIC, na forma pactuada, entre os dias
07/09/2009
até
07/09/2014
.

Posteriormente, sobre o valor principal corrigido deve incidir a correção monetária pelo índice do INPC a contar da data do vencimento do empréstimo (
07/09/2014
), acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, até
dia 1º de fevereiro de 2018

– data do depósito do valor de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
no
Banco Sicredi – Ag. 0806 em conta corrente nº 758-7
de titularidade do exequente
VILSON BIGUELINI.

Efetuada a atualização entre
07/09/2014 até dia 1º de fevereiro de 2018
, procede-se o desconto do valor depositado (R$390.000,00).

Efetivado o desconto do valor depositado (R$390.000,00), o restante do saldo devedor deverá ser atualizado também pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar de
1º de fevereiro de 2018
até a data de
28/06/2018
, data do depósito efetuada pela empresa
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA,
na importância de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)
-
ID nº 14233998 a ID nº 14234450
-.

Do valor atualizado entre o período de
1º de fevereiro de 2018 até 28/06/2018
, seja abatido o valor de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

Efetivado o abatimento de
R$-293.591,64,
procede-se a atualização do saldo devedor pendente, se houver, a contar de
28/06/2018 até a data do efetivo pagamento
, com a incidência do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

DA FRAUDE À EXECUÇÃO

No caso, poderia simplesmente ser aplicado o princípio de que “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.”

Isto porque, o exequente sempre combateu com veemência que houve a fraude à execução, que houve má-fé dos executados e do terceiro adquirente
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA,
inclusive suas ponderações foram acolhidas pelo Juízo, o qual declarou a sua ineficácia e, posteriormente, em embargos de declaração aplicou a multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito em razão da fraude à execução:

“....Diante do exposto,
DEFIRO, em parte, o pedido de fls. 200/203, declarando ineficaz o negócio jurídico decorrente de contrato de promessa particular de compra e venda com permuta do imóvel objeto da matrícula n.º 14.658, tornando válida a penhora realizada, nos termos do auto de penhora e depósito de fl. 48
.”

“....
Dou provimento ao recurso apresentado pelo exequente (fls. 272/274), a fim condenar os executados ao pagamento de multa no importe a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito em execução
, nos termos do art. 774, parágrafo único, CPC.

Todavia, a meu viso, o credor descaracterizou a fraude à execução no momento em que requereu o levantamento do valor depositado pelo terceiro alienante do bem.

Conforme se verificou, em
28/06/2018
, a
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
depositou a importância de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)
,

informando que tal valor era suficiente para quitar a dívida (
ID nº 14233998 a ID nº 14234450
).

Por sua vez, no
ID nº 14234493
o credor, mediante “Alvará Eletrônico” levantou o valor depositado pela
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
no
ID nº 14234450
.

Logo, se o valor levantado adveio da fraude à execução não poderia a exequente levantar tal valor depositado pelo terceiro alienante, portanto, assim o fazendo, restou descaracterizada a fraude.

Na realidade, deveria o exequente, até final discussão da fraude, deixar o valor em conta judicial – até porque, se mantida a fraude, tal valor deveria ser levantado pelo terceiro e não pelo exequente.

Desta forma, neste item o direito socorre aos recorrentes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo
de instrumento para descaracterizar a fraude à execução, bem como para que seja elaborado novo cálculo da seguinte forma:

Em princípio, deve o valor emprestado de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
ser atualizado pela SELIC, na forma pactuada, entre os dias
07/09/2009
até
07/09/2014
.

Posteriormente, sobre o valor principal corrigido deve incidir a correção monetária pelo índice do INPC a contar da data do vencimento do empréstimo (
07/09/2014
), acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, até
dia 1º de fevereiro de 2018

– data do depósito do valor de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)

no
Banco Sicredi – Ag. 0806 em conta corrente nº 758-7
de titularidade do exequente
VILSON BIGUELINI.

Efetuada a atualização entre
07/09/2014 até dia 1º de fevereiro de 2018
, proceda-se o desconto do valor depositado (R$390.000,00).

Efetivado o desconto do valor depositado (R$390.000,00), o restante do saldo devedor deverá ser atualizado também pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar de
1º de fevereiro de 2018
até a data de
28/06/2018
, data esta do depósito efetuado pela empresa
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA,
na importância de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)
-
ID nº 14233998 a ID nº 14234450
-.

Do valor atualizado entre o período de
1º de fevereiro de 2018 até 28/06/2018
, seja abatido o valor de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

Efetivado o abatimento de
R$-293.591,64,
proceda a atualização do saldo devedor pendente, se houver, a contar de
28/06/2018 até a data do efetivo pagamento
, com a incidência do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

É como voto.-

Portanto, conforme se denota, foi
dado parcial provimento
RAI nº 0000404-59.2015.8.11.0029
,
para descaracterizar a fraude à execução, bem como para que seja elaborado novo cálculo,
objeto da discussão no presente recurso
.

Pois bem.

Verifica-se que no julgamento do
RAI nº 0000404-59.2015.8.11.0029
ficou muito bem delimitada a forma da confecção do cálculo:

“(...) Em princípio, deve o valor emprestado de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
ser atualizado pela SELIC, na forma pactuada, entre os dias
07/09/2009
até
07/09/2014
.

Posteriormente, sobre o valor principal corrigido deve incidir a correção monetária pelo índice do INPC a contar da data do vencimento do empréstimo (
07/09/2014
), acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, até
dia 1º de fevereiro de 2018

– data do depósito do valor de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
no
Banco Sicredi – Ag. 0806 em conta corrente nº 758-7
de titularidade do exequente
VILSON BIGUELINI.

Efetuada a atualização entre
07/09/2014 até dia 1º de fevereiro de 2018
, proceda-se o desconto do valor depositado (R$390.000,00).

Efetivado o desconto do valor depositado (R$390.000,00), o restante do saldo devedor deverá ser atualizado também pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar de
1º de fevereiro de 2018
até a data de
28/06/2018
, data esta do depósito efetuado pela empresa
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA,
na importância de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)
-
ID nº 14233998 a ID nº 14234450
-.

Do valor atualizado entre o período de
1º de fevereiro de 2018 até 28/06/2018
, seja abatido o valor de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

Efetivado o abatimento de
R$-293.591,64,
proceda a atualização do saldo devedor pendente, se houver, a contar de
28/06/2018 até a data do efetivo pagamento
, com a incidência do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (...)”

Vale salientar ainda que tal acórdão foi mantido pelo STJ, transitando em julgado em
30/08/2021
(
www.tjmt.jus.br
).

Após a decisão procedida nos autos
RAI nº 0000404-59.2015.8.11.0029
, a parte credora requereu que execução fosse remetida à Contadora Judicial
para efetuar o cálculo de atualização do débito de acordo com determinado em acordão acima.

Ocorre que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido, e determinou a juntada do cálculo pelo próprio exequente de acordo com julgado deste TJMT
(
ID nº 65116560 do principal
).

O cálculo foi apresentado pelo exequente no
ID nº 73765030 do principal
, apurando uma dívida de
R$934.234,04 + 10% de honorários (R$93.423,40)
, totalizando o valor de
R$1.027.657,44 (um milhão, vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais, quarenta e quatro centavos).

Todavia, foi impugnado pelos executados no (
ID nº 76529196 do principal
, alegando excesso no valor apurado.

No
ID nº 81220114 do principal
, o credor reconheceu o excesso trazendo novo valor, qual seja: valor da dívida de
R$818.639,92 + 10% de honorários (R$81.863,99)
, totalizando o valor de
R$900.503,92 (novecentos mil, quinhentos e três reais, noventa e dois centavos).

No
ID nº 81220114 do principal
, o juiz singular
HOMOLOGOU
o cálculo, declarando que
o exequente utilizou parâmetros já fixados pelo E. TJMT, matéria preclusa nos autos, não podendo a parte questionar tais parâmetros e objetivando alterá-los, sob pena de ofensa à autoridade da decisão do E. TJMT.

Contra tal decisão foram apresentados dois embargos de declaração, onde os executados pretendiam prova pericial, a fim de verificar se o acórdão do TJMT foi cumprido à risca, bem como a compensação do valor cobrado, além dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, (10% sobre o excesso de execução reduzido e reconhecido pelo credor de R$127.153,22 (cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), sendo ambos rejeitados, dando ensejo ao presente agravo de instrumento.

Analisando o presente questionamento, tenho que o direito não socorre aos agravantes/executados.

Primeiro, desnecessária a prova pericial para cumprimento do v. acórdão proferido no
RAI nº 0000404-59.2015.8.11.0029
, uma vez que os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para se chegar ao valor correto.

Ademais, conforme muito bem salientou o juízo singular,

o exequente utilizou parâmetros já fixados pelo E. TJMT, matéria preclusa nos autos, não podendo a parte questionar tais parâmetros e alterá-los, sob pena de ofensa à autoridade da decisão deste Tribunal.

Segundo, não há que se falar em compensação – até porque, aos valores depositados nos autos de execução, de R$390.000,00 e de R$293.591,64, foram descontados, permanecendo saldo devedor.

É cediço que a compensação somente é possível quando as partes reciprocamente são credores e devedores um do outro, e os montantes devidos são exterminados, mutuamente, respeitando o limite de concorrência de valores de cada um, que não é o caso dos autos, pois estamos diante de dois devedores e de um credor, sendo possível tão somente os descontos dos valores pagos, devendo o restante da dívida ser cobrado na forma da lei.

No tocante aos
honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, (10% sobre o excesso de execução reduzido e reconhecido pelo credor de R$127.153,22 (cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), tal pretensão não tem cabimento.

No caso em comento, estamos diante de uma mera impugnação ao cálculo ou divergência, não constituindo incidente processual capaz de gerar condenação de verba honorária.

Aliás, a mera divergência entre a planilha do credor e os cálculos apresentados pela devedora constitui procedimento rotineiro e comum no processo de execução, até que seja apurado o valor devido.

Existem execuções em que são elaborados inúmeros cálculos para se chegar ao valor correto, imagine se em todos eles forem fixados honorários!

Sobre idêntico tema:

"ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS (...). Tratando-se de simples impugnação a cálculos, mero incidente processual, ônus e ato rotineiro de ações que envolvam a cobrança de valores, para a verificação da correção dos valores diante das decisões preclusas e do título executivo, não se está diante de hipótese que admita a fixação de honorários advocatícios."
(TRF-4 - AG: 50156242020214040000 5015624-20.2021.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/11/2021, TERCEIRA TURMA

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A mera impugnação a cálculos apresentados em decorrência de julgamento de Embargos à Execução não constitui incidente processual capaz de gerar a condenação ou mesmo a majoração de eventual verba honorária já fixada. (
TRF-4 - AG: 50123099120154040000 5012309-91.2015.4.04.0000, Relator: Relatora, Data de Julgamento: 27/11/2018, TERCEIRA TURMA)

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise o recurso, o direito não socorre aos agravantes.

No mais, inviável a pretendida condenação da parte agravante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022